Tribunal: TCU
Processo: 035.939/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos originados por aplicação direta, conforme apontado na Sindicância 2015169 e PAD 2017384, decorrente de irregularidades praticadas pelo ex-empregado, o Sr. Wellington Vieira Lima, com a participação dos demais agentes responsáveis , visando à obtenção de vantagem financeira indevida por meio da contratação de empréstimos e financiamentos, concessão e utilização de limites de crédito, bem como realização de movimentações financeiras com indícios de fraude, ocorridos na Agência 235 - Aracajú Jardins (SE) (no da TCE no sistema: 4373/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1324/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em razão de irregularidades ocorridas na sua agência 235 - Aracajú Jardins (SE). Considerando que o Acórdão 323/2024-TCU-Plenário , entre outras medidas, julgou irregulares as contas da empresa Prado Locações de Veículos e Serviços Eireli, condenando-a ao pagamento de débitos estabelecidos nos itens 9.6.5, 9.6.6 e 9.6.7, em solidariedade com outros responsáveis, e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, conforme item 9.7 da decisão; Considerando que a empresa Prado Locações de Veículos e Serviços Eireli teve sua extinção pelo encerramento da liquidação voluntária consumada em 17/5/2016 (peça 197); Considerando que a referida empresa foi citada acerca das irregularidades apuradas neste processo em 22/8/2022 (peças 122 e 124), portanto, posteriormente à data de sua extinção; Considerando que os precedentes desta Corte de Contas são no sentido de serem nulos tanto o chamamento aos autos quanto os atos processuais subsequentes quando constatado que a pessoa jurídica já estava extinta no momento de sua citação (acórdãos 2752/2022, 7732/2024, 3491/2024 e 895/2025, todos da 1a Câmara). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176, na forma do art. 143, I, todos do RI/TCU, e com base nos pareceres da unidade instrutiva (peças 198, 199, 201 e 202) e do MP/TCU (peça 204), ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 323/2024-TCU-Plenário , para tornar insubsistentes seus itens 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7 e 9.7 em relação à empresa Prado Locações de Veículos e Serviços Eireli, permanecendo inalterada a decisão em relação aos Srs. Wellington Vieira Lima, Armando Prado de Gois e José Batalha de Gois Neto, à Sra. Carla Damasceno Caetano Prado e à empresa Magnata Automóveis Eireli; b) remeter cópia desta decisão aos Srs. Wellington Vieira Lima e Armando Prado de Gois, à Sra. Carla Damasceno Caetano Prado e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.; c) restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para a continuação do feito em relação aos responsáveis não atingidos por esta decisão. 1. Processo TC- Processo 035.939/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Armando Prado de Gois (XXX.851.515-XX); Carla Damasceno Caetano Prado (XXX.069.975-XX); Genilce Helena Silva Nardin França (XXX.960.288-XX); José Batalha de Goes Neto (XXX.852.085-XX); Magnata Automóveis Eireli (15.208.548/0001-07); Prado Locações de Veículos e Serviços Eireli (03.940.969/0001-30); Wellington Vieira Lima (XXX.609.225-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Milton Eduardo Santos de Santana (OAB/SE 5.964) e outros, representando José Batalha de Goes Neto; Thiago André Fonseca Santos (OAB/SE 9.291) e outros, representando Genilce Helena Silva Nardin França. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.